Tribunal: TJPA
Processo: 0803804-91.2020.8.14.0028
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0803804-91.2020.8.14.0028

RECORRENTE: MAIRON DA COSTA FONTES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CPB – IMPRONÚNCIA –

TESE RECHAÇADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DÚBIO PRO SOCIETATE. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL.

Presentes os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, em que preceitua que o juiz fundamentadamente pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri, prevalecendo o princípio
in dúbio pro societate
sobre o
in dúbio pro reo.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma Criminal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, confirmando a decisão de pronúncia em sua integralidade, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, interposto por
MAIRON DA COSTA FONTES,
contra
decisum
proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o pronunciou para que fosse submetido a julgamento pelo Tribunal Popular, como incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CPB.

Irresignado, interpôs o presente recurso, pugnando pela sua a sua impronúncia por insuficiência de provas de autoria, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo.

Requer assim o provimento do presente recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, devendo a sentença de pronúncia ser mantida na sua integralidade.

A Procuradoria de Justiça, do mesmo modo, pronunciou-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, para manter a decisão de pronúncia nos termos da fundamentação jurídica.

É o Relatório.

VOTO

Satisfeito os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto:

É cediço que a pronúncia de um réu necessita apenas do convencimento do juiz acerca da materialidade do fato e de suficientes indícios de autoria ou de participação, pois tal instituto se baseia em um juízo de suspeição e não de certeza, consoante o disposto no art. 413,
caput
, do CPP.

In casu
, a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente estão demonstrados por meio do Laudo de Levantamento de Local de Crime com Cadáver (ID. nº 5601702), e os indícios de autoria restaram esclarecidos por meio dos depoimentos em Juízo de Kátia Cilene Conceição da Costa, Gabriel da Costa Campos, Paulo Henrique Gomes Carvalho e Josilene Conceição da Costa, os quais afirmam que o requerente matou a vítima.

Em seu interrogatório, Mairon da Costa Fontes, vulgo “Felipão”, negou possuir esse apelido e negou as acusações, afirmando que não é verdade que matou vítima em razão deste ter roubado o celular de Isadora.

Analisando detidamente os autos, em que pese a negativa de autoria, conforme demonstrado por meio das provas coligadas nos autos, inclusive testemunha ocular, há indícios de que agindo com manifesto intento homicida Mairon da Costa Fontes, vulgo “Felipão” matou a vítima Ademir Barros Costa Filho.

Vislumbram-se presentes os requisitos necessários à decisão de pronúncia. Estando presentes os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, em que preceitua que o juiz fundamentadamente pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri, prevalecendo o princípio
in dúbio pro societate
sobre o
in dúbio pro reo.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do recurso
e lhe nego provimento
, mantendo a sentença de pronúncia recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 15/12/2022